Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESNECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve prevalecer o direito de convivência entre pai e filho, visando a consolidação do vínculo paterno-filial para assegurar o saudável desenvolvimento psicossocial da criança.
2. Não deve haver a suspensão do convívio paterno, sem que haja demonstração, nos autos, que essa convivência é prejudicial à criança.
3. O modelo de convivência fixado pelo d. Juízo a quo mostra-se, nesta fase inicial, adequado e razoável, sem necessidade de reforma da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.